Tribunal: STF
Processo: HC 247774
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto simples. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Multirreincidência específica do agente. Três condenações anteriores transitadas em julgado. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de William da Silva Nunes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.673.005/MG (evento 3, fls. 179-181).



    O paciente foi denunciado pela prática do crime de furto simples, disposto no art. 155, caput, do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Ressalta que “ocorreu subtração não violenta de 02 Queijos, avaliados em R$92,85 (noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos), no estabelecimento “Supermercado Big Mais”. Vale destacar que o valor não supera o percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (2017)”. Aduz que a reincidência do paciente não impede a aplicação do referido princípio, uma vez que deve-se levar em consideração critérios objetivos, afastando, assim, as condições pessoais. Requer a absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 3, fl. 179):



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o agravante possui 3 condenações definitivas por crimes patrimoniais, sendo uma delas referente a crime de roubo, circunstância que demonstra a prática de delitos patrimoniais de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao recurso ministerial e aceitou a denúncia ao seguinte fundamento:



    “(...)



    No caso vertente, apesar de ainda não ter sido realizado Laudo de Avaliação Indireta, na requisição (ordem 02, fl. 20) consta que o objeto do furto, consistente em 02 (dois) queijos, possui valor estimado em R$ 92,85 (noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos), equivalente a pouco menos de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 937,00). Além disso, a “res furtiva” foi devidamente recuperada pelos seguranças do estabelecimento comercial (ordem 02, fl. 16).



    Outrossim, segundo entendimento construído pela doutrina, e adotado em reiteradas decisões dos Tribunais Superiores, para a verificação da lesividade mínima deve-se levar em conta, além do desvalor do resultado, o grau de reprovação da conduta e as circunstâncias de cunho subjetivo, como a vida pregressa do agente. 



    Nesse contexto, extrai-se da CAC (ordem 02, fls. 161/173) que o recorrente ostenta três condenações definitivas em seu desfavor todas por crimes patrimoniais, evidenciando sua habitualidade criminosa:



    (i) autos nº 6935010-54.2009.8.13.0024: condenação pela prática do crime previsto no art. 157, “caput”, do CP; fatos ocorridos em 22/09/2009, trânsito em julgado em 13/06/2011, extinção da punibilidade em 18/04/2013. 



    (ii) autos nº 7765642-98.2007.8.13.0024: condenação pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e II, do CP; fatos ocorridos em 28/10/2007; trânsito em julgado em 02/10/2009; extinção da punibilidade em 18/04/2013; 



    (iii) autos nº 4738028-04.2009.8.13.0024: condenação pela prática do crime previsto no art. 155, “caput”, do CP; fatos ocorridos em 05/01/2009; trânsito em julgado em 03/11/2009; extinção da punibilidade em 18/04/2013.



    No caso em tela, os fatos ocorreram no dia 13/04/2017. Destarte, considerando que a extinção da punibilidade em relação às condenações anteriores foi verificada em 18/04/2013, os fatos se sucederam dentro do período depurador, conforme o disposto no art. 64, I, do CP.



    Assim, considerando as peculiaridades do caso, ainda que a “res furtiva” seja de valor aparentemente ínfimo, a reiteração criminosa do recorrido na prática de delitos e o seu desprezo pelo sistema de justiça criminal, evidenciam elevada reprovabilidade de seu comportamento, mostrando-se inviável a aplicação do princípio da insignificância. Entendimento contrário, no caso em apreço, “data maxima venia”, somente reforçaria a sensação de impunidade, estimulando a delinquência e a insegurança da coletividade, não sendo medida socialmente recomendável.



    (...)



    Destarte, afastada a aplicação do princípio da insignificância, mostra-se necessário o recebimento da denúncia e desenvolvimento regular do processo, com a devida instrução, até ulterior decisão judicial. 



    Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial para cassar a decisão hostilizada e receber a denúncia formulada em desfavor do recorrido pela prática do delito previsto no art. 155, “caput”, do CP, determinando o prosseguimento da ação penal” (evento 3 , fls. 53-9).



    Irresignado, o paciente interpôs Recurso Especial, o qual foi inadmitido sob o argumento de que a decisão esposada pelo Colegiado está em consonância com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a incidência da Súmula nº 83, que estabelece “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (evento 3, fls. 92-4).



     O Superior Tribunal de Justiça, ao manter o acórdão local, ponderou que “não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o agravante possui 3 condenações definitivas por crimes patrimoniais, sendo uma delas referente a crime de roubo, circunstância que demonstra a prática de delitos patrimoniais de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido”.



    Convém registrar a diretriz firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.02.2016, no sentido de que a prática reiterada e contumaz de determinados delitos afasta a aplicação do princípio da bagatela. Por outro lado, fixou-se tese no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto”. Nesse espectro, “indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada”. Confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.



    1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.



    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.



    4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”



    Nesse contexto, pelos indicativos de atividade criminal habitual do Paciente, não tem lugar o princípio da insignificância, “Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão”. (HC 234.918 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021). 



    Assim, a possibilidade da aplicação do princípio da insignificância já foi minuciosamente analisada pelas instâncias inferiores, de modo que, para entender de modo diverso, seria necessário o reexame fático-probatório dos fatos, incabível em sede de habeas corpus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente